Tribunal: STF
Processo: ARE 1600366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. IRPJ. DEDUÇÃO DO JCP. ART. 9º DA LEI 9.249/95 E MP'S 1.921/99 E 777/17. RESTABELECIMENTO CÁLCULO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA RESSALVA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL AFASTADA. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E À ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A instituição da TLP pelo legislador em 2017, independentemente de sua motivação, expressamente ressalva a manutenção da TJLP para previsões específicas, como é a norma tributária supracitada. Ou seja, mesmo considerando que a nova taxa melhor se presta a um referencial para empréstimos de longo prazo, o legislador resolveu manter a antiga taxa para situações específicas, como o cálculo do JCP para fins tributários, ainda em vigor o art. 09º da Lei 9.249/95.
2. A edição da MP 1.921/99 encontra igual amparo. A motivação exposta para a mudança de cálculo da TJLP não importa em inconstitucionalidade formal ou ilegalidade da norma quanto a seus efeitos tributários, atrelada a dedução do JCP àquela taxa e ausente menção a tal vínculo. Como bem-dito pelo juízo de primeira instância, declarar a inconstitucionalidade formal ou sua ilegalidade seria afirmar que os demais Poderes desconheciam do referido vínculo ou dos efeitos tributários que a mudança acarretaria, suposição que não pode ser comprovada tão somente com a exposição dos motivos para tal alteração.
3. Conforme jurisprudência do STF, a função legiferante e, principalmente, os processos que levam à criação legal, são atinentes ao campo político, exercendo-se controle jurídico de tais processos quando afrontarem a norma constitucional que disciplina tal processo, competência constitucional, ou quando afrontarem algum pressuposto para aquele processo legal, como são a relevância e a urgência na edição de medidas provisórias (art. 62 da CF). Mesmo aqui, o rompimento destes requisitos deve ser evidente para fins de controle constitucional, sob pena de usurpação dos Poderes. Precedentes.
4. O cuidado de não adentrar em matéria atinente à política, como é a hipótese trazida de que o Executivo e o Congresso não atentaram para os efeitos tributários da mudança engendrada pela MP 1.921/99, procura preservar o equilíbrio entre os Poderes, não transformando o Judiciário em verdadeiro Poder Moderador, exigindo com pretenso controle jurisdicional que os demais Poderes justifiquem plenamente e exaustivamente seus atos normativos. Inseridos esses Poderes e seus membros em um Estado de Direito, chancelados democraticamente para suas funções, a presunção é de que aqueles atos foram realizados sob o conhecimento e domínio do regime jurídico em que estão inseridos, não bastando para a hipótese contrária que determinada repercussão não tenha sido exposta nos motivos ou mesmo no processo legislativo que levou a sua criação.
5. Ainda que comprovado o desconhecimento de determinado efeito quanto à norma por parte daqueles Poderes, salvo situação de fraude por parte dos participantes, o controle jurisdicional não se daria por inconstitucionalidade formal, mas sim por contrariedade daquele efeito perante o ordenamento legal ou constitucional vigente quando da criação da norma, caso existente. Em outras palavras. A má elaboração de uma norma legal, por não considerar os diferentes aspectos de sua aplicabilidade, é problema atinente à política. Somente se terá o controle jurisdicional quando algum desses aspectos ferir o ordenamento vigente, não se podendo considerar sua ilegalidade ou inconstitucionalidade tão somente pelo fato de ter sido mal elaborada.
6. A edição da MP 1.921/99 e os objetivos ali expostos não são suficientes para atestar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade perante os efeitos tributários trazidos para a dedução dos JCP, presumindo-se a ciência dos legisladores e Executivo quanto a este efeito e ausente norma legal ou constitucional a impedir que a mudança de cálculo definida em 1999 irradiasse para o cálculo daquela dedução, Não há controle ou jurisdição a afastar a vontade do legislador e a produção do vínculo instituído entre a dedução e a TJLP pelo art. 09º da Lei 9.249/95, inserida a alteração na política econômica e fiscal adotada.
7. A constitucionalidade e a legalidade da medida ganham relevo quando, alterado o cálculo agora pela MP 777/17, expressamente não se afasta a aplicação da TJLP nas finalidades previstas em legislação específica. Não há o porquê de não se considerar a dedução do JCP como integrante da exceção trazida pela nova norma, bem como não considerar o intuito de o legislador manter o regime até então instituído.
8. Vigente a legalidade estrita na seara tributária, preponderante sobre uma análise meramente econômica do fenômeno que gerará a tributação, não se pode olvidar da norma e entender por alterada a norma contida no art. 9º. Não se nega que os componentes da TLP provavelmente traduzem melhor realidade econômica que aqueles componentes da TJLP. Porém, a melhor adequação não traduz ilegalidade na aplicação da taxa anterior, resultante da manutenção da norma de incidência por vontade do legislador.
9. A relação tributária é calcada também no intuito de arrecadação de recursos ao erário, pressuposto que permite que a relação tributária não se dê nos exatos parâmetros da relação econômica geradora daquela relação tributária. Nesse sentido, a finalidade tributária, vinculada à política fiscal adotada, permite que se distinga o índice utilizado nas hipóteses da Lei 13.483/17 daquele utilizado no cálculo dos JCP para fins de dedução, sem que isso comprometa o conceito de renda ou o princípio do não confisco.
10. O mesmo se diga quanto à alegação de isonomia tributária. A política fiscal quis diferenciar os diversos fatores que ensejam a tributação sobre a renda no âmbito empresarial, seja tendo como contribuinte a pessoa jurídica, seja o acionista. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade em tratar diferentemente as diversas relações tributárias que derivam daquele âmbito, atentando-se, inclusive, que a neutralidade fiscal também é regida pela lei tributária e na proporção definida por ela. Ou seja, ultrapassa o limite da jurisdição igualar duas situações expressamente diferenciadas pela lei, inserindo-se a matéria em seara própria do Congresso Nacional, sob pena de usurpação dos Poderes.
11. Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, II, IV; 153, III; 155, II; 195, I, alínea “c” da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente